Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Vistos e etc. Por meio da decisão proferida no ID 28315380, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte autora interpôs agravo interno no ID 30036306. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a ré para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator